Tribunal: TJES
Processo: 5001334-72.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-72.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001334-72.2021.808.0026

RECTE/RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO/RECTE.: HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA visa a condenação da ESCELSA à indenização por danos morais em razão da demora no restabelecimento da energia elétrica, após o pagamento da entrada no acordo extrajudicial celebrado entre as partes, como se vê no ID 9212643, p. 04/08.

A Requerida, em sede de contestação (ID. 2933562), informou que a religação da energia teria ocorrido no dia 21/09/2021, conforme tela sistêmica apresentada na peça de defesa, após a regularização pelo consumidor em seu padrão de energia.

Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença (id. 2933571), condenando a Concessionária Recorrente nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCA e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2933573). No mérito, alega a regularidade do TOI, afirmando o procedimento como lícito. Requer a aplicação da ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

O Autor interpôs Recurso Inominado (id. 2933577), através do qual requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Alega que o valor de danos morais é irrisório. Pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 reais.

A EDP, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado, id. 2933580. A parte Autora apresentou contrarrazões aos id. 2933692.

A EDP acostou aos id. 3807167 comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, entretanto, alega que, considerando o inadimplemento, que não é abarcado pela liminar, a instalação se encontra suspensa.

É o relatório. Decido.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA EDP:

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, pois não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do da suspensão do fornecimento de energia pela EDP.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou o corte de energia, já que o Autor comprovou que pagou o valor de R$ 1.350,53 (um mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), a título de entrada e, o restante, poderia parcelar em mais 11 (onze) vezes de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais), conforme comprovante de id nº 2933551.

Cumpre destacar que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação, logo, a situação vivenciada pela recorrida é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do código de defesa do consumidor c/c 186 e 927 do código civil.

Sobre os danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada. Explico.

Como já explicitado acima, no tocante ao pedido de majoração dos danos morais, entendo que o quantum fixado pelo juízo
a quo
está proporcional ao fato em análise e de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma, sobretudo levando-se em consideração o Enunciado 32 das Turmas Recursais, já citado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença singular, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 95.

CONDENO
a Recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, entretanto, suspensa a exigibilidade, em virtude da assistência judiciária gratuita concedida,
nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)